Tribunal: CARF
Processo: 10314.727093/2014-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.727093/2014-47
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3201-009.334 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2010
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
(ICMS-ST).
O valor do ICMS, devidamente destacado nas notas fiscais, auferido pelo
contribuinte na condição de substituto tributário pode ser excluído da base de
cálculo da Cofins, tanto no regime de apuração cumulativa quanto no regime
de apuração não cumulativa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2010
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
(ICMS-ST).
O valor do ICMS, devidamente destacado nas notas fiscais, auferido pelo
contribuinte na condição de substituto tributário pode ser excluído da base de
cálculo da contribuição para o PIS, tanto no regime de apuração cumulativa
quanto no regime de apuração não cumulativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Substituto e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo
Roberto Duarte Moreira.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.727093/2014-47
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.334 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.727093/2014-47

Trata-se de Recurso de Ofício decorrente do provimento dado pela Delegacia de
Julgamento (DRJ) à Impugnação apresentada pelo contribuinte acima identificado, impugnação
essa manejada para se contrapor ao auto de infração relativo às contribuições PIS/Cofins,
calculadas sobre os valores referentes ao ICMS Substituição Tributária (ICMS-ST).
Na Impugnação, o contribuinte requereu o cancelamento do auto de infração,
valendo-se da jurisprudência do CARF e de soluções de consulta da Receita Federal, bem como
da legislação tributária aplicável, para aduzir que o ICMS-ST não compõe a base de cálculo das
contribuições devidas pela empresa substituta.
Alternativamente, o contribuinte requereu a redução da multa de ofício a
percentual razoável, bem como o afastamento da aplicação da taxa Selic sobre a referida multa.
Junto à Impugnação, carrearam-se aos autos cópias de guias de arrecadação do
ICMS e de notas fiscais.
Após a realização da diligência por ela determinada, a DRJ julgou procedente a
Impugnação, tendo o acórdão sido ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2010
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. SUBSTITUTO. POSSIBILIDADE.
O valor do ICMS auferido pela pessoa jurídica na condição de substituto tributário pode
ser excluído da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, tanto no regime de
apuração cumulativa quanto no regime de apuração não cumulativa, desde que
destacado em nota fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Ano-calendário: 2010
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. SUBSTITUTO. POSSIBILIDADE.
O valor do ICMS auferido pela pessoa jurídica na condição de substituto tributário pode
ser excluído da base de cálculo da Cofins, tanto no regime de apuração cumulativa
quanto no regime de apuração não cumulativa, desde que destacado em nota fiscal.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Merece registro o seguinte trecho do voto condutor do acórdão a quo:
Uma vez resolvida a celeuma acerca da possibilidade de exclusão do ICMS-ST da base
de cálculo das contribuições na sistemática não cumulativa, encaminhou-se os autos em
diligência, diante do início da prova trazido na impugnação, para avaliar se o valor total
do imposto consignado nos documentos fiscais (notas fiscais), à vista das respectivas
guias de recolhimentos e de demais elementos de prova, correspondia, de fato, a
operações de substituição tributária, e em valores compatíveis, mês a mês, com o
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.334 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.727093/2014-47

montante assim excluído pela pessoa jurídica na determinação da base de cálculo das
contribuições, o que restou confirmado.
A autoridade fiscal responsável pela diligência consignou que as operações
consistem em venda de energia elétrica a estados da federação distintos do
domicílio do sujeito passivo (vendedor), recaindo sobre o mesmo o ônus pela
retenção e recolhimento do ICMS-ST, o qual foi em sua totalidade destacado em
nota fiscal, registrado na contabilidade e objeto de recolhimento, em valores
compatíveis com os excluídos das bases de cálculo das contribuições, objeto do
litígio.
Nesse contexto, correto se mostra o procedimento adotado pela contribuinte, impondo-
se reconhecer a improcedência do lançamento fiscal correspondente. (fl. 666 – g.n.)
Cientificado da decisão, o contribuinte se manifestou favoravelmente à
manutenção integral do acórdão de piso, repisando os mesmos argumentos da Impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Por se tratar de exoneração de crédito tributário em valor superior ao fixado em
ato do Ministro da Fazenda/Economia, o Recurso de Ofício deve ser conhecido.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração relativo às contribuições
PIS/Cofins, calculadas sobre os valores referentes ao ICMS Substituição Tributária (ICMS-ST),
lançamento esse exonerado pela Delegacia de Julgamento (DRJ) com base no entendimento de
que o valor do ICMS, devidamente destacado nas notas fiscais, auferido pelo contribuinte na
condição de substituto tributário pode ser excluído da base de cálculo das contribuições
PIS/Cofins, tanto no regime de apuração cumulativa quanto no regime de apuração não
cumulativa.
Na diligência determinada pela DRJ, confirmou-se que se tratava de operações de
venda de energia elétrica a outros estados da federação, recaindo sobre o contribuinte o ônus pela
retenção e recolhimento do ICMS-ST, o qual foi em sua totalidade destacado em notas fiscais,
registrado na contabilidade e objeto de recolhimento, em valores compatíveis com os excluídos
das bases de cálculo das contribuições, objeto do litígio.
Nesse sentido, valendo-se da Solução de Consulta Cosit no 104/2017, constata-se,
de pronto, que nada há a reformar no acórdão de primeira instância, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
EMENTA: ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. SUBSTITUTO. POSSIBILIDADE
O valor do ICMS auferido pela pessoa jurídica na condição de substituto
tributário pode ser excluído da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep,
tanto no regime de apuração cumulativa quanto no regime de apuração não
cumulativa, desde que destacado em nota fiscal. Esta possibilidade de exclusão
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.334 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.727093/2014-47

somente se aplica ao valor do ICMS auferido pela pessoa jurídica na condição de
substituto tributário, não alcançando o valor do ICMS auferido pela pessoa jurídica na
condição de contribuinte do imposto. Ademais, tal exclusão somente pode ser
aproveitada pelo substituto tributário, não servindo, em qualquer hipótese, ao
substituído na obrigação tributária correlata.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei Complementar no87, de 13 de setembro de 1996, art. 13,
§ 1o, inciso I, e art. 8o; Lei no9.718, de 27 de novembro de 1998, art. 3o, § 2o, inciso I;
Lei no10.637, de 30 de dezembro de 2002, art. 1o, § 3o; Lei no10.833, de 29 de dezembro
de 2003, art. 1o, § 3o; Decreto no4.524, de 17 de dezembro de 2002, art. 23, inciso IV;
Parecer Normativo CST no77, de 23 de outubro de 1986.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
EMENTA: ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. SUBSTITUTO. POSSIBILIDADE
O valor do ICMS auferido pela pessoa jurídica na condição de substituto
tributário pode ser excluído da base de cálculo da Cofins, tanto no regime de
apuração cumulativa quanto no regime de apuração não cumulativa, desde que
destacado em nota fiscal. Esta possibilidade de exclusão somente se aplica ao valor do
ICMS auferido pela pessoa jurídica na condição de substituto tributário, não alcançando
o valor do ICMS auferido pela pessoa jurídica na condição de contribuinte do imposto.
Ademais, tal exclusão somente pode ser aproveitada pelo substituto tributário, não
servindo, em qualquer hipótese, ao substituído na obrigação tributária correlata.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei Complementar no87, de 13 de setembro de 1996, art. 13,
§ 1o, inciso I, e art. 8o; Lei no9.718, de 27 de novembro de 1998, art. 3o, § 2o, inciso I;
Lei no10.637, de 30 de dezembro de 2002, art. 1o, § 3o; Lei no10.833, de 29 de dezembro
de 2003, art. 1o, § 3o; Decreto no4.524, de 17 de dezembro de 2002, art. 23, inciso IV;
Parecer Normativo CST no77, de 23 de outubro de 1986.
Diante do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso de Ofício.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital